Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717976-77.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência parcial do recurso interposto por FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO (ID 15537155), notadamente quanto ao provimento do pedido subsidiário deduzido na inicial. Inclua-se novamente em pauta de julgamento, para julgamento dos demais recursos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator